Tribunal: TJBA
Processo: 8137331-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8137331-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AURENICE DA SILVA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s): RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):RENATA TAVARES DE ALCANTARA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO EM PERÍODO SUPERIOR AO RECONHECIDO EM PERÍCIA JUDICIAL.
APELO
D
A
AUTOR
A
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação de concessão de auxílio por incapacidade, ao verificar que o benefício fora concedido administrativamente em período superior ao constatado pela perícia judicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto, ante a concessão administrativa do benefício por incapacidade temporária em período superior ao reconhecido em laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna adequadamente os fundamentos da sentença, conforme exigem os incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

O benefício por incapacidade, seja temporária ou permanente, depende de comprovação por perícia médica judicial, nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91.

O laudo pericial atesta incapacidade total e temporária pelo período de 150 dias a partir de 13.10.2022, por síndrome do manguito rotador (CID M75.1) e dor lombar baixa (CID M54.5).

A autora permaneceu inerte diante da intimação para manifestação sobre a perícia e sobre a preliminar arguida pela autarquia, o que reforça a ausência de controvérsia quanto aos fatos delimitados.

A autarquia previdenciária demonstrou ter concedido administrativamente benefício por incapacidade temporária entre 28.07.2022 e 20.08.2023, período superior ao reconhecido na perícia, configurando ausência superveniente de interesse de agir e perda do objeto, nos termos do art. 17 do CPC.

A jurisprudência citada afirma que, havendo concessão administrativa do benefício após o ajuizamento da ação, opera-se a perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença

Configura perda superveniente do objeto a concessão administrativa de benefício por incapacidade em período que abrange integralmente ou supera o lapso reconhecido pela perícia judicial.

A ausência de interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando já satisfeita, na esfera administrativa, a pretensão deduzida em juízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8137331-98.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
AURENICE DA SILVA SANTOS DE SOUZA

e
apelado,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12